Tribunal: TJSP
Processo: 0128555-17.2009.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0128555-17.2009.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDUARDO JAIME D ALMEIDA D EÇA, são embargados FABIANO GUILARES
DA SILVA PONTES e ALICE JANE DA SILVA PONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0128555-17.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 12443/asc
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0128555-17.2009.8.26.0100/50000
EMBGTE: EDUARDO JAIME DE ALMEIDA D'EÇA
EMBGDO: FABIANO GUILARES DA SILVA POTTES E OUTRO
VOTO no 12443/asc
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
VÍCIO INEXISTENTE
REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por EDUARDO
JAIME DE ALMEIDA D'EÇA em face do venerando acórdão de fls. 302/308, que deu parcial
provimento à apelação do réu embargante apenas para afastar a condenação em danos morais.
O embargante pede a declaração do venerando acórdão, para
ser suprida suposta omissão e para fins de prequestionamento da matéria.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Pede o embargante o esclarecimento de questões envolvendo: i)
regularidade da citação, ii) violação à ampla defesa em razão do julgamento antecipado, iii)
inadimplemento contratual dos autores quanto ao pagamento do preço fora do prazo; iv)
impossibilidade de restituição em dobro do valor do sinal, diante do descumprimento do
contrato também por parte dos autores.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pelo
embargante, as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do recurso foram
devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
No caso, o réu repete seus inconformismos em forma de
questões a serem solucionadas, sendo certo, contudo, que o v. acórdão já enfrentou tais
assuntos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0128555-17.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 12443/asc
3
E o sistema processual vigente se assenta no princípio da livre
convicção do juiz, a ser devidamente fundamentada, como se vê no v. acórdão. E se o exame
das provas pelo juiz autorizar conclusão diversa daquela sustentada pela parte, nem por isso
estar-se-á diante de omissão ou contradição da decisão, mas sim de inconformismo com a
decisão, o que justificaria a interposição de recurso específico, mas não os presentes embargos.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de
exigir do órgão julgador expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas
partes, nem para fins de pré-questionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)